Tribunal: STF
Processo: ARE 1281893
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA DE ÚLTIMA INSTÂNCIA — ARTIGO 102, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — INVIABILIDADE — AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que haja resultado no julgamento da causa. A decisão atacada diz respeito à atuação individual do relator no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 
    Assim, o extraordinário não se enquadra no permissivo do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou, ainda, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 
    2. Conheço do agravo e o desprovejo.
    3. Publiquem.
Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator